Tribunal: TJES
Processo: 5007561-54.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007561-54.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIRMA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. PEDAGOGA ESCOLAR. VÍNCULOS FIRMADOS DE FORMA CONSECUTIVA ENTRE 2016 E 2024 PARA O MESMO CARGO E LOCAIS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual a autora alega a nulidade de contratos de designação temporária para cargos semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo município requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial para
DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS,
descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO
das parcelas anteriores a 25 de julho de 2020,
CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS
de
HIRMA DA SILVA SANTOS
pelos períodos demonstrados no id 73774825,
iniciado em 25 de julho de 2020, das horas efetivamente trabalhadas até 22 de dezembro de 2023.

As parcelas deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal. A partir de 17.06.2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo P. STF, na ADI n.º 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.”

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, a legalidade dos contratos temporários e, via de consequência, a ausência de direito ao recebimento do FGTS.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade dos contratos temporários firmados entre as partes, que ocorreram de forma consecutiva de 2016 a 2024, tendo a recorrida exercido a função de Pedagoga Escolar em apenas dois locais diferentes ao longo desses 8 anos.

Desta feita, tendo as contratações consecutivas sido demonstradas nos autos, resta cristalina a ilegalidade dos contratos, porquanto o recorrente não foi capaz de apontar os motivos de interesse público que
justificaram a contratação temporária para o mesmo cargo de forma consecutiva, limitando-se a apresentar defesa e recurso meramente genéricos apontando a possibilidade de a Administração Pública efetuar contratações temporárias sucessivas se pautadas em processos seletivos distintos e quando o profissional atua em instituições de ensino distintas.

Tal argumento, contudo, além de não se pautar em legislação municipal, vai em desacordo com a própria excepcionalidade que justificaria a contratação do trabalhador temporário.

Ora, inobstante a possibilidade de os contratos ora discutidos serem decorrentes de processos seletivos distintos, se todos os anos são abertos processos seletivos para o mesmo cargo, é certo que há falta de servidores efetivos para exercer tal função, bem como que o município se utiliza de trabalhadores temporários para efetuarem o trabalho de servidores efetivos.

Não há o menor indício de que a recorrida estava suprindo uma falta excepcional, notadamente porque a servidora passava o ano letivo inteiro trabalhando em um mesmo local, tendo inclusive passado longos períodos nas mesmas duas instituições, demonstrando a patente falta de profissionais efetivos para exercer o cargo.

O contexto dos autos demonstra que, de fato, há falta de servidores efetivos para a função, utilizando-se a municipalidade de servidores temporários sucessivamente para suprir faltas que deveriam ser supridas por concurso público.

Parafraseando a d. Magistrada prolatora da sentença ora recorrida,
se as contratações temporárias abarcam os anos completos, de forma consecutiva, e sempre para o mesmo cargo e localização, resta evidenciado que o argumento do requerido não prospera, visto que efetivamente existem vagas abertas para o cargo.

Portanto, a sentença restou acertada ao considerar nulos os contratos, em afronta ao comando constitucional do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e, via de consequência, em aplicar o benefício previsto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990.

Registro que, tratando-se de contrato temporário, inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos
lato sensu
, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA - FGTS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRAZO QUINQUENAL PELO DECRETO 20.910⁄1932 - MÉRITO - ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO GERA DIREITO A FGTS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DEFINE O QUE É DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910⁄32. 2 - A a expressão interesse público excepcional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal é de caráter indefinido, uma vez que o legislador originário não se preocupou em conceituar o que seria interesse público, tampouco, excepcional. Assim, para efeito de interesse público excepcional, a Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 e as Leis Ordinárias Estaduais nº 6.064⁄99 e 7.093⁄02 definem, dentro do contexto do Espírito Santo, quais as condições específicas que ensejaram, à época, a contratação temporária de professor, sob a égide do interesse público excepcional. 3 - Incontroverso o vínculo de trabalho entre as partes, bem como, a efetiva prestação de serviços. Todavia, por força do Princípio da Isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito, somente é devido o pagamento das verbas expressamente asseguradas pela Constituição aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, dentre as quais não está o direito ao pagamento do FGTS. 4 - Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 49090020410, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)